Tribunal: STF
Processo: RE 89306
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- Nulidade de acórdão em embargos de declaração apreciados, por equívoco, pela Turma, quando o acórdão embargado foi prolatado pelo Egrégio Plenário. Nulidade do julgamento feito por erro, a conseqüente remessa dos autos ao Tribunal Pleno para julgamento dos ditos embargos.